Tribunal: TJSP
Processo: 1001318-02.2018.8.26.0315
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e erro material inocorrentes – Caráter Infringente – Rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102742
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001318-02.2018.8.26.0315/50000, da Comarca de Laranjal
Paulista, em que é embargante FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE
ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADO, é embargado BRM CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45019
EDEC.No: 1001318-02.2018.8.26.0315/50000
COMARCA: LARANJAL PAULISTA
EBTE. : FUNDAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
EBDO. : BRM CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e erro material
inocorrentes Caráter Infringente Rejeitados.*
Inconformadas com a decisão do v. acórdão de
fls.183/189, o fundo apelante apresentou embargos de
declaração, arguindo omissão acerca do regime de casamento
do executado, no caso, comunhão de bens que denota que o
bem era parte do patrimônio conjunto do casal. Reclama erro
material com relação à data da baixa da alienação
fiduciária
que,
embora
registrada
na
matrícula
em
20.02.2015, a quitação se deu em 25.09.2014. Menciona que o
intuito
fraudulento
para
caracterização
da fraude é
presumido. Prequestiona a matéria e requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
A matéria discutida foi apreciada de acordo
com a legislação em vigor, especialmente quanto a
consolidação da questão em sede de Recurso Repetitivo que,
ao contrário do que pugna o embargante, estabelece que a
boa-fé é presumida nesta hipótese. Confira-se:
“O E. Superior Tribunal de Justiça no
recurso especial 956943/PR, da relatoria da ministra Nancy
Andrighi, sendo relator para acordão o ministro João Otávio
de Noronha, publicado em 01.12.2014, consolidou-se as
seguintes teses em fraude à execução, envolvendo bens
imóveis, e por analogia aos bens móveis:
“..1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-
se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação
válida para configuração da fraude de execução, ressalvada
a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da fraude de execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé
é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo
milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do
imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro
adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o
alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta
o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme
previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude
de execução a alienação ou oneração de bens realizada após
a averbação referida no dispositivo.” (grifo nosso)
Não há qualquer omissão quanto ao regime de
bens ou levantamento da alienação fiduciária ou erro
material, conforme excerto a seguir transcrito, devendo ser
observados os requisitos da Súmula 375 e do Recurso
repetitivo supramencionado para julgamento da questão, como
devidamente observado no v.aresto:
“Como se infere da matrícula imobiliária, o
imóvel em questão foi adquirido da Sra Rita, com transmissão da propriedade
fiduciária à NOSSA
CAIXA
DESENVOLVIMENTO
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SP
(FLS.18/23), que foi devidamente cancelada na mesma data em
que o imóvel foi alienado à empresa embargante (Av.06 e
R.07), cujas operações foram devidamente registradas na
aludida matrícula.
Muito embora a venda tenha se dado após a
citação
do
executado
Antônio,
alguns
pontos
merecem
destaque, e justificam o acolhimento dos embargos de
terceiro.
Por primeiro, o título executivo (Cédula de
Crédito Bancário), firmado em 08.06.2011, estava garantido
por bens móveis, alienados fiduciariamente ao banco, como
se depreende de fls.76.
A execução estava voltada contra a empresa
Brinquedos IFA Ltda (da qual a embargante tinha participação minoritária), e
seu marido Antônio, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualidade de devedor solidário e avalista.
A ação executiva não foi movida contra a
alienante Rita, que sequer anuiu ao título executivo, como
inclusive relatado pelo magistrado “a quo” em decisão de
exceção de pré-executividade às fls.87/89, portanto, não
poderia ser responsabilizada diretamente pelo débito,
estando seus bens livres para alienação.
Além disso, o imóvel objeto de alienação
estava alienado fiduciariamente à NOSSA CAIXA, que foi
desonerado no mesmo momento em que efetivada a alienação do
imóvel à embargante, como se verifica da certidão de
registro imobiliário, condição que corrobora a boa-fé da
adquirente.
Com a edição da Súmula n° 375 do Superior Tribunal
de Justiça, restou estabelecido que:

"O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova
de má-fé do terceiro adquirente."
No caso, a transmissão se efetivou porque
ausente qualquer registro de penhora, o imóvel não
pertencia a nenhum dos executados, sendo certo que o título
executivo em execução já continha bens alienados em
garantia.
Portanto, não há nada nos autos que permita
concluir pela existência de conluio entre a embargante e a
esposa do executado, com o intuito de lesar o exequente,
sendo certo que o esse não trouxe qualquer prova neste
sentido.”
A pretensão não é de declaração, e sim novo
julgamento da matéria, com manifesta característica de
infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões, que eventualmente registram no acórdão proferido,
e não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida em que apreciou todos os pontos deduzidos no
recurso. O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem
por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min.
Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Transcreva-se,
ainda,
elucidativa
ementa
sobre a desnecessidade de se abordar todos os pontos
suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados, bastando
a explicitação dos motivos norteadores do convencimento,
sobreconcentrando-se no núcleo das relações jurídico-
litigiosas, com suficiência para o deslinde” (Recurso
Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A
função
judicial
é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe todos os
fundamentos, se um deles é suficiente para esse resultado,
não está obrigado ao exame dos demais” (Recurso Especial
n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica
que delira da via declaratória a decisão que nos embargos
de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
ROB